Tribunal: TJMT
Processo: 0017045-49.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017045-49.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ANCELMO LOPES DE SOUZA - CPF: 959.479.301-53 (APELANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), TAIS PAOLA DOS SANTOS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA REAL E INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA PENA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL –
IMPERTINÊNCIA – CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA – IMPOSIÇÃO DE REPRIMENDA DECORRENTE DA PARTE FINAL DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO DESCRITO NO § 2º DO ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL
– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
EM RELAÇÃO AO CRIME DE INJÚRIA RACIAL
–
INVIABILIDADE – ACUSADO QUE NEGOU TER UTILIZADO EXPRESSÕES PEJORATIVAS REFERENTES À COR DA OFENDIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A condenação pelo crime de injúria real não afasta a imposição da pena correspondente à violência empregada na prática do crime, consoante a parte final do § 2º do artigo 140 do Código Penal, sobretudo quando tal circunstância, após ser adequadamente descrita na denúncia, fica comprovada no curso da instrução.

Tratando-se do crime de injúria racial, não há falar em aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, quando o acusado nega ter utilizado expressões pejorativas referentes à raça, cor, ou etnia da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ancelmo Lopes de Souza
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0017045-49.2016.8.11.0042, código 440485, pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 2 meses de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 21 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de injúria real e injúria racial.

Em síntese, o apelante pleiteia o afastamento da reprimenda pelo crime de lesão corporal, “
uma vez que não foi denunciado e nem tampouco condenado por este delito
”, bem como requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua consequente compensação com a agravante prevista no artigo 65, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (Id. n. 64112470).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 64108043).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 69967957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Ancelmo Lopes de Souza
foi condenado à reprimenda de 2 meses de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 21 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento dos crimes de injúria real e injúria racial.

Irresignado, o ora apelante pleiteia o afastamento da reprimenda pelo crime de lesão corporal, “
uma vez que não foi denunciado e nem tampouco condenado por este delito
”, bem como requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua consequente compensação com a agravante prevista no artigo 65, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1º fato:

Consta que, no dia 13.05.2014, por volta das 15:00 horas, na residência particular situada na Rua Rui Barbosa, bairro Altos da Serra, em Cuiabá.MT, o denunciado
ANCELMO LOPES DOS SANTOS
, mediante violência à pessoa, ofendeu a honra da vítima Taís dos Santos, sua esposa, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de fls. 23/25/IP.

2º fato:

Consta ainda, que, no mesmo dia e local em comento, o denunciado
ANCELMO LOPES DOS SANTOS
injuriou a vítima Taís Paola dos Santos, sua esposa, ofendendo-lhe a dignidade, utilizando-se, para tanto, de elementos que se referiam à cor da vítima.

Da narrativa:

Primeiramente, cumpre esclarecer que a vítima convive com o denunciado
ANCELMO LOPES DOS SANTOS
há cerca de 05 (cinco) anos e deste relacionamento tiveram 01 (uma) filha.

Apurou-se do presente caderno informativo que, no dia dos fatos, a vítima estava utilizando um estilete na realização de um trabalho.

Ato contínuo, precisou fazer uma ligação telefônica, ínterim em que pegou o celular do denunciado, momento em que visualizou uma ligação da ex-mulher dele.

Diante da situação, ambos iniciaram uma discussão, comenos em que o increpado puxou o estilete das mãos da vítima, vindo a lesioná-la, conforme o Laudo Pericial de fls. 23/25/IP.

Ato contínuo,
ANCELMO
prosseguiu com as agressões, vindo a desferir socos contra o rosco da vítima, bem como a puxou pelos cabelos, além de xingá-la de ‘vagabunda, filha da puta’ (sic).

Não obstante, ofendeu a dignidade da vítima, utilizando de elementos referentes à sua cor, chamando-a de ‘negra, urubu’ (sic).

(...)

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO,
ANCELMO LOPES DE SOUZA
como incurso no artigo 140, § 2º, do Código Penal (
mais a pena correspondente à violência, qual seja, artigo 129, § 9º, do estatuto penal
) (1º fato) e artigo 140, § 3º (2º fato), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal
”
(Id. n. 64107494;
sic
; destaquei
).

Como se nota, ao contrário do que alega o recorrente, consta expressamente da peça acusatória o pedido de aplicação da sanção correspondente ao delito capitulado no artigo 129, § 9º, do Código Penal. Outrossim, embora referido dispositivo não tenha sido mencionado no trecho dispositivo da sentença, a imposição da respectiva pena decorre da norma contida no preceito secundário do tipo penal referente ao crime de injúria real.

Confira-se:

“
Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

(...)

§ 2º – Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa,
além da pena correspondente à violência
” (destaquei).

É necessário salientar que a materialidade e a autoria delitiva são incontroversas, notadamente à luz do laudo pericial de lesão corporal (Ids. n. 64108450, pp. 6-9, e 64108452, p. 1-2) e dos depoimentos prestados pela vítima em ambas as etapas da
persecutio criminis
, daí por que a conclusão a que se chega é que a magistrada de origem agiu com acerto ao incluir a reprimenda do crime em comento na dosimetria da pena pelo delito descrito no art. 140, § 2º, do CP,
in verbis
:

“
DOSIMETRIA DO CRIME DE INJÚRIA REAL

A pena prevista para o crime de injúria real (art. 140, § 2º, do CP) é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção e multa. Já a pena prevista para o crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP) é de 03 (três) meses a 03 (três) anos, de detenção.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não registra antecedentes criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade; os motivos do crime não ficaram claramente evidenciados durante a instrução criminal, o que deve ser interpretado em benefício do acusado; a consequência do delito é benéfica ao acusado, sobretudo em razão de se tratar de lesão corporal de natureza leve; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, mas a jurisprudência pacífica afirma que a conduta da vítima em nada pode agravar a pena a ser aplicada ao acusado.

Considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção. Já em relação a injúria real fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1º, do CP).

Na segunda fase da dosagem penal, a pena deve ficar no mesmo patamar, ante a presença da circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea ‘f’ do Código Penal, bem como, seguindo a linha intelectiva da Súmula 545/STJ, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, ‘d’, do mesmo codex, por conseguinte, tais circunstâncias se compensam por serem igualmente preponderantes.

Por derradeiro, vislumbro a ocorrência do concurso obrigatório entre os crimes de injúria real e lesão corporal, conforme estabelece o art. 140, § 2º do Código Penal, devendo a aplicação das penas ser realizada de forma autônoma e cumulativa.

Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, uma vez que não há outras agravantes, alguma atenuante, nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do crime
” (Ids. n. 64111966, p. 9, e 64111975, pp. 1-3).

Quanto ao pedido de aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP em relação ao crime de injúria racial, observo que, ao contrário do que sustentado pelo apelante, não houve confissão nesse particular, na medida em que o recorrente não foi interrogado no curso do inquérito policial e, ao ser ouvido em juízo, conquanto tenha admitido que proferiu algumas ofensas verbais (como “
filha da puta
”) e desferiu um soco contra a ofendida, negou peremptoriamente ter utilizado expressões pejorativas referentes à cor da vítima (Id. n. 64108045).

Nesse contexto, também agiu corretamente a douta julgadora de primeiro grau ao apenas levar em consideração a mencionada atenuante no que diz respeito ao delito de injúria real.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021